Tribunal: TJDFT
Processo: 0703401-86.2026.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BUSCA DE BENS DO DEVEDOR.EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO INSS E AO MINISTÉRIO DO TRABALHO. PESQUISA DE EVENTUAIS VÍNCULOS EMPREGATÍCIOS OU DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS. POSSIBILIDADE. PESQUISA VIA EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. DESNECESSIDADE. ESGOTAMENTO DAS MEDIDAS DISPONÍVEIS AO JUÍZO PARA SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. AGRAVO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de expedição de ofícios ao Instituto Nacional do Seguro Social – INSS e ao Ministério do Trabalho, formulado em execução de título extrajudicial, com o objetivo de identificar eventual vínculo empregatício ou benefício previdenciário do executado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é possível a expedição de ofícios ao INSS e ao Ministério do Trabalho para apuração da existência de vínculo empregatício ou percepção de benefício previdenciário pelo executado, como meio de viabilizar eventual penhora de percentual de verbas salariais ou previdenciárias, diante do insucesso das diligências anteriormente realizadas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. De acordo com o artigo 139, inciso IV, do Código de Processo Civil, caberá ao Juiz, na direção do processo, "determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento da ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária". Incumbe, pois, ao Poder Judiciário adotar medidas que visem ao restabelecimento da tranquilidade social, utilizando-se, para tanto, dos instrumentos e ferramentas que lhe são disponibilizados.
4. A jurisprudência do STJ admite a relativização da impenhorabilidade de verbas remuneratórias quando preservada a dignidade do devedor e o mínimo existencial. Contudo, tal análise só será viável com o acesso às informações requeridas pelo exequente.
5. Diante do esgotamento dos sistemas tradicionais de pesquisa, é razoável possibilitar ao exequente a obtenção de outras informações acerca de fontes remuneratórias do executado, a partir das quais se poderá analisar a hipótese de penhorabilidade para satisfação de seu crédito, e, caso positivo, em qual extensão.
6. As pesquisas requeridas pelo exequente podem ser realizadas de forma direta pelo juízo, sem a necessidade de expedição de ofícios, conforme Resolução 584/2024 do CNJ.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Legislação relevante: Código de Processo Civil, art. 833, IV; Código de Processo Civil, art. 139, IV; Código de Processo Civil, art. 772, III; Resolução 584/2024 do Conselho Nacional de Justiça; Resolução 595/2024 do Conselho Nacional de Justiça.
Acórdãos relevantes: Superior Tribunal de Justiça, Recurso Especial n. 2.160.971/SP, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 24/09/2024; Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, Agravo de Instrumento, Acórdão 2054284, processo n. 0721051-83.2025.8.07.0000, Relator Desembargador Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, julgado em 07/10/2025.